Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013609-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.915.571-23 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DO ADVENTO DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INDUVIDOSA DA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS CONTRA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS DE IDADE
APTOS A CARACTERIZAR ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

P
resente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). No caso em tela, todavia, sequer é possível pensar-se em ligeireza da ação, notadamente porque a vítima foi constrangida a praticar sexo oral no agravante, que introduziu o dedo em sua vagina e mordeu seus seios, razão pela qual a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal é induvidosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013609-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Sérgio Vieira da Silva Júnior, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 2000204-49.2022.8.11.0004, cujos termos indeferiram o pedido formulado pelo agravante, alegando o advento de lei penal mais benéfica e desclassificar o crime do art. 217-A, pelo qual foi condenado, para o previsto no art. 215-A, todos do Código Penal (ID 134748177 – pp. 80/81).

De acordo com o agravo em execução penal interposto, o agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática delitiva insculpida no art. 217-A, c/c art. 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, conforme consta na sentença penal condenatória exarada nos autos do processo 1845.19.2016.8.11.0004 (código 218351), que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT. Sublinha que apesar da interposição dos recursos competentes a condenação permaneceu inalterado, tendo transitado em julgado, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a expedição de seu mandado de prisão.

Em suas razões, todavia, o agravante alega, em síntese, que os fatos pelos quais foi condenado ocorreram no ano de 2015 e, com o advento da Lei nº 13.718/2018, que insculpiu em nosso ordenamento penal a figura prevista no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), enseja o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, a alterar o panorama de sua reprimenda, pois suas condutas se amoldariam mais adequadamente ao novo tipo (ID 134748177 – pp. 91/97).

Menciona, inclusive, “
na fase de conhecimento, os fatos atribuídos ao acusado fora, a prática de atos libidinosos e não de conjunção carnal, conforme reconhecido no acórdão condenatório
” (ID 134748177 – pp. 91/97).

As contrarrazões do Ministério Público Estadual foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
(ID 134748177 – pp. 158/162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no mesmo sentido, foi pelo desprovimento do agravo em execução interposto (ID 136588193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a pretensão do agravante é a de que os fatos pelos quais foi condenado (art. 217-A do Código Penal) sejam reclassificados para o tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal, sob a alegação de que o advento da lei nova, posterior ao fato, lhe beneficia, pois as condutas pelas quais foi condenado se adequariam ao mais recente tipo penal.

Portanto, não se pretende rediscutir os fatos em si, mas apenas o seu enquadramento típico, de modo que a análise deste agravo deve se submeter aos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, à sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT e ao acórdão que manteve a sentença ao julgar o recurso de apelação interposto.

Segundo a denúncia, no ano de 2015, em dias e horários diversos, no interior da residência localizada na Rua das Hortências, nº 822, Jardim das Mangueiras, na cidade de Barra do Garças/MT, o agravante Sérgio Vieira da Silva Júnior, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia, constrangeu sua enteada Joana Beatriz de Almeida Varela, de apenas 13 (treze) anos de idade, por diversas vezes, a permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos, consistentes em
passar as mãos e introduzir o dedo em sua vagina, morder seus seios e obrigá-la a colocar o pênis em sua boca (sexo oral)
–
ID 134748177 – pp. 05/07
.

A denúncia pontuou que “
segundo apurado, aproveitando-se da ausência de sua esposa da residência por motivo de trabalho ou no período noturno, quando todos dormiam, o denunciado Sérgio Vieira da Silva Júnior dirigia-se até o quarto da vítima Joana Beatriz de Almeida Varela e passava as mãos em suas partes íntimas sobre suas vestes e, em seguida, colocava a mão dentro da sua roupa e introduzia o dedo em sua vagina, tirava o pênis já ereto e determinava à ofendida que o pegasse e chupasse, o que esta se negava a fazer. Evola-se ainda do caderno investigativo que o último ato de abuso sexual ocorreu em 15 de junho de 2015, no período vespertino, enquanto a genitora da vítima estava no trabalho, ocasião que o denunciado novamente passou as mãos no corpo da vítima por cima de suas roupas e, logo depois, colocou a mão dentro de sua bermuda e introduziu o dedo em sua vagina, mordendo seus seios sobre a blusa, sendo que, após, retirou seu pênis e o colocou dentro da boca da vitima, obrigando-a a chupá-lo, ejaculando em seguida
”.

Por força desses fatos, o agravante foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 226, II, do mesmo diploma legal c/c art. 1°, IV, da Lei n° 8.072/90 c/c art. 70, III, da Lei 11.340/2006, na sentença proferida no processo nº 1845-19.2016.8.11.0004 (Código 218351), onde consta transcrição do relato da vítima acerca das situações a que era submetida.

Neste sentido, a vítima mencionou perante a autoridade judicante de primeiro grau: “
Que o acusado começou a jogar indiretas para a mesma. Que o acusado começou os abusos após uma visita do irmão. Que esses abusos ocorreram por 3 (três) vezes. Que a última vez foi no dia do aniversário de seu irmão, vez que o mesmo pediu ao acusado para ir jogar bola, e o acusado permitiu, ficando sozinho com a vítima, visto que sua genitora estava trabalhando. Que o acusado passou a mão em seu corpo, mordeu de leve seus seios, colocou a mão dentro de seu shorts e fez com que a vitima chupasse seu pênis até que ejaculasse em sua boca
” (ID 134748177 – p. 14).

Quando julguei o recurso de apelação interposto, no qual funcionei na condição de relator, destaquei vários elementos que me levaram a manter a sentença em todos os seus termos, inclusive o depoimento da vítima, cujos termos aqui menciono: “(...)
Quando minha mãe saia para o serviço. Ele foi vindo tipo uma conquista, às vezes achava que a gente tava brincando, pois ele fazia cócegas. mas uma hora ele começou a pegar no meu peito, ai achei estranho (por cima da roupa). Ele deixava minha mãe dormindo e vinha para meu quarto, ai ele pegava em mim e ia fazer graça. Ai eu contei para o pastor, eu tava na semana do meu batismo, ai pastor disse 'gente vocês tem alguma coisa pra me contar? Porque se se for batizar não pode batizar com pecado'. Ai ele me chamou e contei tudo pra ele, contei o que tinha acontecido e simplesmente ele (pastor) chegou nele com a mulher dele, o vice-presidente e a mulher e perguntou se realmente tinha acontecido tudo isso. Ele disse 'pastor realmente aconteceu. mas eu não quero tocar no assunto'. Ai o pastor falou você não pode batizar por agora. Depois disso ele nunca mais mexeu comigo, graças a Deus.
A última vez que ele mexeu comigo ele chegou a colocar o pênis dele na minha boca, chegou a pegar em mim
. Ele chegava em mim e falava se eu contar para minha mãe simplesmente eu vou embora de casa e ele simplesmente ia parar na cadeia. Ai eu tinha medo dele, ele era louco. Às vezes colocava as mãos dele na parede para destroncar. (...)
Ele tentou 3 vezes comigo e ele colocava, não sei a palavra e ejaculava
. Ele queria relação, eu não quis.
Nunca introduziu pênis na minha vagina, só pediu, enfiava dedo, colocava língua, isso praticamente era sexo oral
.
Colocava a língua no peito e na vagina
. (...)
Quando aconteceu a primeira vez eu era virgem, depois tive minha primeira relação com um namorado
(..)
Nunca consenti, nunca deixei com o Sérgio, nunca dei um bejjo. Ele tirou minha roupa, simplesmente ele falava que queria ficar comigo. Eu não gritava pois tinha medo dele. Toda vez, a primeira vez foi na casa do Novo Horizonte, a segunda vez na casa do São José e a terceira no Moreira, Foi na sala e os irmãos pequenos estavam na escola e meu irmão jogando bola. Não tive relacionamento com ele, simplesmente ele fez
. Não tive caso com ele, quando ele bebia e dava a louca ele vinha. (...) Porque eu tenho trauma (...) Marcou o dia 15 de junho porque eu tava firme na igreja e eu pequei, não quis. Era aniversário do meu irmão, ele pediu para jogar bola.
Pequei porque simplesmente de ele querer enfiar o pênis na minha boca, isso já é um pecado, de ele querer gozar na boca da pessoa
” (trechos do depoimento da vítima Joana Beatriz de Almeida Varela prestado perante a autoridade de primeiro grau e retirada do voto proferido no julgamento do recurso de apelação).

Reforço, o presente recurso não pretende discutir a ocorrência dos fatos, mas sim o seu enquadramento típico.

Inobstante a defesa alegue a ocorrência do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, nenhuma dúvida subsiste de que a prática perpetrada pelo agravante caracteriza crime de estupro de vulnerável.

Segundo o art. 215-A do Código Penal, pratica importunação sexual, quem “
praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
”.

Todavia, quando a pretensão de satisfação da lascívia dirigir-se a menor de 14 (catorze) anos de idade, configura-se o crime do art. 217-A do Código Penal. A este respeito, recentemente firmou-se a tese de que: “
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP)” (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ademais, o caso em tela não envolveu condutas ligeiras onde, ainda que remotamente e diante de certas excepcionalidades, seria possível pensar na desclassificação pretendida.

Segundo relatado pela vítima, que á época tinha apenas 13 (treze) anos de idade, as condutas envolveram introdução de dedo em sua vagina, prática de sexo oral, atos libidinosos outros como morder seus seios.

Por fim, importante sublinhar as pertinentes pontuações da Procuradoria-Geral de Justiça de que: “
Vislumbra-se que a Lei n° 13.718/18 introduziu o artigo 215-A do Código Penal, revogando expressamente o crime de importunação ofensiva ao pudor, previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que anteriormente previa a conduta de “importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor”. (...)Nesse sentido, constata-se que o art. 215-A surge para punir tão somente, porém com mais rigor, delitos de importunação sexual que antes eram punidos como mera contravenção penal e que, pela lacuna existente à época, podiam se confundir inclusive com o crime de estupro, posto que, aos olhos dos juristas, tais condutas mereciam punição mais severa do que uma contravenção penal, mas mais branda do que um estupro propriamente dito
” (ID 136588193).

Portanto, inviável pensar-se, no caso, diante das provas produzidas, em desclassificação do delito.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022